Tribunal: TJDFT
Processo: 0711485-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0711485-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO ALBERTO BRASIL FRAGA contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717019-08.2020.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 E OUTRO, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa ad causam e determinou o prosseguimento do feito (ID 119825576, origem). Nas razões recursais (ID 34398837) informa se tratar de cumprimento provisório de sentença proferida em ação de cobrança ajuizada pelo agravado, objetivando o recebimento das taxas condominiais vencidas e vincendas referentes ao lote situado na Quadra 03, Conjunto G, Lote 24, no Condomínio Privê Lago Norte/DF. Suscita, em síntese, a ilegitimidade ativa do exequente. Aduz ter ocorrido a anulação judicial da ata constitutiva do condomínio exequente por fraude nas assinaturas, tornando-se, assim, parte ilegítima para a propositura da ação de cobrança e do cumprimento provisório de sentença. Depreende-se dos autos que a matéria já foi decidida nesta instância recursal, nos autos do Agravo de Instrumento n. 0708106-06.2021.8.07.0000, em que esta Turma, em acórdão de minha Relatoria (Acórdão n.1343647), afastou a alegada ilegitimidade ad causam do condomínio exequente. Ante o exposto, atento ao teor dos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil, concedo ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre eventual ocorrência de preclusão. Intimem-se. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator